Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713039-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: R. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANIA MOURA LISBOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de reapreciar o recurso à luz do precedente paradigmático mencionado no ID 51367364, com amparo no princípio da não surpresa e do efetivo contraditório, intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator